Tribunal: STF
Processo: RE 830251
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Preservação da autoridade em decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em conflito de competência. Exercício de sua competência, nos termos do art. 105, I, “d”. 4. Alegada afronta aos limites da coisa julgada. Tema 660. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.